Tribunal: TCU
Processo: 023.757/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 31) interposto pela Sra. Eliane Maria da Silva contra o Acórdão 10855/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Eliane Maria da Silva, vinculada ao Comando da Aeronáutica, contra o Acórdão 10855/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão militar ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 10855/2020-TCU-Segunda Câmara , em relação à recorrente; 9.2. considerar legal o ato de concessão de pensão militar de Eliane Maria da Silva, ordenando o seu registro; 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.